Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739367-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANUARIO FLORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0736358-45.2023.8.07.0001, concedeu tutela de urgência a fim de suspender reajuste e determinar a manutenção da mensalidade do contrato de seguro-saúde firmado entre as partes no valor de R$ 6.847,70 (seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos). Em suas razões recursais, a agravante aduz que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora). Afirma que o reajuste das mensalidades se baseia nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares, cuja licitude é reconhecida pela jurisprudência. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela de urgência concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 51422588. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 170665694 na origem): Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais ajuizada por JANUARIO FLORES em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Narra o autor que: i) é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão, no da carteirinha 81704 000 8195 0017, modalidade COLETIVO POR ADESÃO, tendo a primeira ré (QUALICORP) como administradora de benefícios; ii) efetua o pagamento regular das mensalidades; iii) com o passar dos anos as mensalidades do plano de saúde sofreram inúmeros reajustes exorbitantes, pois em 2019 pagava R$ 3.453,71 e atualmente paga 9.237,55; iv) os reajustes foram aplicados em patamares superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os contratos individuais/familiares; v) a mensalidade de julho/2023 de R$ 6.847,70 saltou para R$ 9.237,55 em agosto/2023, perfazendo o aumento de 34,90% de um mês para o outro; vi) os reajustes são aplicados sem qualquer informação sobre a composição do percentual, havendo apenas notificação enviada aos consumidores; vii) é acometido de neoplasia maligna conjuntivo do estômago e adenocarcinoma da próstata, necessitando de tratamento médico contínuo e utilizando medicações de custo elevado, motivo pelo qual o plano de saúde é vital para sua subsistência. Requereu a concessão da tutela de urgência para que sejam substituídos os índices aplicados desde 2018 pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais/familiares, até que sejam apresentados pelas rés os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados e, subsidiariamente, para que seja mantido o valor da mensalidade do autor no valor de R$ 6.847,70, com a aplicação do índice fixado pela ANS para os contratos individuais/familiares. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ. A Lei n.o 9.656/98 que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe o que segue: Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: [...] XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. [...] Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço [...] § 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: [...] II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados;[...] Portanto, os critérios de reajuste deverão ser claros e pormenorizados. No caso em tela, o plano de saúde do autor é na modalidade coletivo por adesão. As cláusulas de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. Os possíveis reajuste de um plano coletivo são: reajuste por variação de custos (VCMH), efetuado no mês da assinatura do contrato, podendo ser aplicado, no máximo, uma vez por ano; reajuste por faixa etária e reajuste por sinistralidade, quando a operadora alega que houve um maior número de atendimentos e despesas assistenciais (sinistros) do que era o esperado. No caso em apreço, o valor pago pelo autor em janeiro/2018 (R$ 2.927,19) sofreu reajuste de aproximadamente 302,12% até julho/2023 (R$ 9.237,55). Apenas para fins de comparação, a inflação acumulada para o mesmo período (IPCA) foi de 35,62%, conforme se verifica no sítio do IBGE (https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php). Considerando o período de julho/2023 (R$ 6.847,70) até julho/2023 (R$ 9.237,55), houve reajuste de 34,90% (inflação de 3,29% - IPCA). Nesse sentido, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo autor, uma vez que as circunstâncias indicam que houve abusividade nos reajustes efetuados pelo plano de saúde. Ademais, há o requisito da reversibilidade, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores. O perigo da demora está demonstrado, uma vez que o autor não possui condições de arcar com a mensalidade no patamar que se encontra e necessita do plano de saúde para sua subsistência, tendo em vista que é acometido de neoplasia maligna conjuntivo do estômago e adenocarcinoma da próstata, necessitando de tratamento médico contínuo e utilizando medicações de custo elevado. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar a manutenção das mensalidades do contrato de seguro saúde firmado entre as partes no valor de R$ 6.847,70, até decisão judicial ulterior. Deverão as rés enviarem para o autor novo boleto referente à mensalidade de setembro de 2023, com o valor ora fixado, sem qualquer acréscimo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser tal valor depositado em conta judicial. O agravado sustenta a abusividade do índice de reajuste aplicado, pugnando pela aplicação do mesmo índice de reajuste aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratos individuais e familiares. Conforme estabelece o art. 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, os contratos devem indicar com clareza os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. Vejamos: Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. (...) Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço (...) § 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (...) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (...) Por outro lado, as condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Há explicação neste sentido no sítio eletrônico da ANS. Vejamos: A operadora pode reajustar a mensalidade dos planos de saúde quando quiser? Não. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Esse reajuste deve ser comunicado à ANS pela empresa que vende o plano no máximo até 30 dias após sua aplicação. (Disponível em http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos) Assim, os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CONTRATOS COLETIVOS OU EMPRESARIAIS. MODALIDADE MONITORADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. MODALIDADE SUJEITA À AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ANS. PRETENDIDA EXTENSÃO DE CONTROLE DE REAJUSTE PELA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PODER REGULATÓRIO NÃO AUTORIZADO EM LEI À AGÊNCIA REGULADORA. PRÊMIO OU MENSALIDADE. AUMENTO DITO ABUSIVO. QUESTIONAMENTO DESPROVIDO DE MÍNIMOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O § 2o do art. 35-E da Lei 9.656/1998 submete a controle da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar as cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários integrantes dos chamados planos individuais e familiares de saúde. Diversamente do que ocorre em relação aos contratos individuais e familiares de plano de saúde, a modalidade consubstanciada em contratos coletivos de saúde não está sujeita ao controle da ANS, que sobre eles exerce apenas atividade de monitoramento. (...) 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Suspensão em razão da gratuidade de justiça. (Acórdão 1422415, 07043854320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E LEI N. 9.656/98. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS DE AUMENTO SUPERIORES AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA PRÓPRIA OPERADORA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALCANCE À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica "o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Consoante art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, como no caso, nos quais a majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, conclui-se pela impossibilidade de se aplicar a plano coletivo os mesmos índices de reajustes fixados para os planos individuais por decisão da ANS. Os reajustes devem ser fixados com base nos critérios contratualmente definidos de reajuste financeiro (por variação dos custos médico-hospitalares), por índice de sinistralidade ou por mudança de faixa etária (contrato de adesão, cláusula 17 – ID 170432524, pág. 7 nos autos de origem). Não é cabível a simples comparação do reajuste aplicado com o índice oficial de inflação (IPCA), tal como realizado pelo Juízo de origem, uma vez que o IPCA se refere à variação dos preços suportados pelos consumidores em geral, enquanto o setor de saúde tem indicadores próprios. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que é lícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo com base nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado. 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. 3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.032.399/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À PEÇA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTENÇÃO DE CONTRATAR PLANO INDIVIDUAL. ENGANO NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE FINANCEIRO. DESVINCULAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO NO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR. EVIDÊNCIA DE REGULARIDADE NOS REAJUSTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de matéria diversa da que consta na petição inicial, em sede de recurso de apelação, constitui ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. A contratação de plano de saúde na modalidade coletiva, com a ciência/anuência dos beneficiários atrai a aplicação do princípio da vedação ao benefício pela própria torpeza, não podendo os contratantes alegar ofensa ao art. 51 do CDC ou ao art. 1o, III, da CF. 3. O reajuste financeiro aplicável aos planos de saúde coletivos visa manter o equilíbrio dessa espécie de contrato, baseando-se na sinistralidade da apólice e nas variações nos custos médico-hospitalares - VCMH, sem vínculo com os parâmetros fixados pela Agência Nacional de Saúde. Precedentes desta eg. Corte. 4. Havendo evidências de que os reajustes aplicados ao contrato em análise obedeceram aos critérios de correção estabelecidos para a modalidade, cabe ao beneficiário comprovar a abusividade nos percentuais fixados pela operadora. 5. Ausente a prova da abusividade nos percentuais de reajuste aplicados ao contrato de plano de saúde, a cobrança dos correspondentes prêmios deve ser considerada legítima. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329840, 07062644720198070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) No caso, em que pesem as alegações do agravante, não se verifica a existência de elementos probatórios nos autos aptos a comprovar, neste momento processual, a compatibilidade dos reajustes praticados com os critérios de sinistralidade e variação dos custos, a fim de aferir eventual abusividade. Assim, a aferição da licitude dos reajustes praticados no caso concreto demanda ulterior dilação probatória, de modo que não é possível, neste momento processual, verificar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegado pelo agravado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de provimento e o perigo de dano. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023 12:51:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador